Tribunal: TJPA
Processo: 0823425-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823425-60.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA BARRAU DA MOTTA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0823425-60.2022.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

ADVOGADOS: RODRIGO DE SA QUEIROGA e SEFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI
AGRAVADO:
JOSE MARIA BARRAU DA MOTTA JUNIOR

ADVOGADOS: EWERTON PEREIRA SANTOS,

JULIETH PINHEIRO NEGRAO e THAISA CAMILA LOPES BARBOSA SHIMIZU

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Previdência complementar. Fundação fechada (funcef). Revisão de benefício. Erro material. Possibilidade de adequação com efeitos futuros (ex nunc). Impossibilidade de cobrança retroativa e de descontos unilaterais. Irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé. Descontos indevidos configuram dano moral. Indenização fixada em r$ 3.000,00. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de José Maria Barrau da Motta Junior, reconhecendo a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente, determinando a cessação dos descontos em seu benefício, condenando à restituição dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a FUNCEF pode revisar retroativamente benefício previdenciário complementar pago por erro de cálculo, com restituição dos valores pagos a maior; (ii) estabelecer se os descontos mensais realizados unilateralmente configuram ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

III.
Razões de decidir

3.

A entidade de previdência privada pode revisar o valor do benefício quando constatado erro material, mas apenas com efeitos futuros (ex nunc), em respeito ao princípio do equilíbrio atuarial.

4.

Valores de natureza alimentar pagos por erro da entidade e recebidos de boa-fé pelo beneficiário são irrepetíveis, sendo vedada a cobrança retroativa ou descontos unilaterais.

5.

O desconto administrativo em benefício de caráter alimentar, sem decisão judicial, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

6.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sem gerar enriquecimento indevido.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão de benefício previdenciário complementar por erro material é lícita, mas somente produz efeitos futuros (
ex nunc
). 2. Valores de natureza alimentar pagos de boa-fé ao beneficiário são irrepetíveis, vedada a cobrança retroativa pela entidade de previdência privada. 3. Descontos unilaterais em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram ato ilícito indenizável. 4. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício alimentar deve ser compensado em valor compatível com a gravidade da conduta e as condições do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, art. 1.021 e art. 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 18 e 19; Lei 8.213/1991, art. 115, II (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 563; STJ, AgRg no REsp 1.495.260/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.02.2015; TJ-DF, Acórdão 1156633, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 27.02.2019; TJ-GO, Apelação Cível nº 5209139.29.2017.8.09.0051, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, j. 14.09.2020; TJ-RJ, APL 0039131-81.2017.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 13.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID 29037899), proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0823425-60.2022.8.14.0301, que
deu provimento ao recurso do autor JOSÉ MARIA BARRAU DA MOTTA JUNIOR
, para declarar a inexigibilidade do débito imposto unilateralmente pela agravante, determinar a cessação dos descontos mensais em seu benefício, condenar à devolução dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A controvérsia diz respeito à
revisão administrativa de benefício previdenciário complementar
pago ao agravado. Segundo a FUNCEF, houve erro material no cálculo da suplementação de pensão, resultando no pagamento de valor superior ao devido, o que teria gerado um débito de R$ 113.278,80. Com base nisso, a fundação passou a efetuar descontos mensais no benefício do autor para compensação da diferença.

A agravante, nas razões do agravo interno (PJe ID 29707660), sustenta que a decisão monocrática não observou adequadamente os princípios que regem a previdência complementar, notadamente: (i) a
vedação ao enriquecimento sem causa
, prevista no art. 884 do Código Civil, (ii) o
princípio do equilíbrio atuarial
, (iii) a
obrigatoriedade de formação de reserva para pagamento de benefícios
, conforme a legislação das Leis Complementares nº 108 e 109/2001 e (iv) a
natureza contratual do plano
, com aplicação do princípio
pacta sunt servanda
.

Aduz que, mesmo reconhecida a possibilidade de revisão do benefício com efeitos futuros (
ex nunc
), é legítima a cobrança dos valores pagos a maior, por não haver direito adquirido ao erro. A FUNCEF ainda defende a possibilidade de compensação mediante descontos, nos termos do art. 115, II, da Lei 8.213/91, aplicado por analogia. Sustenta, por fim, a
inexistência de dano moral
, afirmando que o agravado não comprovou qualquer abalo à sua esfera pessoal, tratando-se de mero aborrecimento.

O agravado, por sua vez, em
contrarrazões
(PJe ID 30354236), pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando que: (i) os valores foram pagos de boa-fé por longos anos; (ii) os descontos mensais afetaram significativamente sua subsistência; (iii) a revisão foi feita unilateralmente, após quase duas décadas do fato gerador; (iv) a decisão da relatora encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a
irrecuperabilidade de valores de natureza alimentar pagos de boa-fé
e
a ilicitude de descontos unilaterais
.

Alega ainda que o recurso possui caráter nitidamente protelatório, uma vez que os fatos foram amplamente debatidos e comprovados nos autos, e a decisão monocrática foi pautada em sólida fundamentação jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível por força do art. 1.021, do CPC, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente Agravo Interno.

Cuidam os autos de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por JOSÉ MARIA BARRAU DA MOTTA JUNIOR, reformando a sentença de improcedência e reconhecendo a inexigibilidade do débito constituído unilateralmente pela agravante, determinando a cessação dos descontos mensais em seu benefício, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

A insurgência da agravante fundamenta-se, principalmente, na tese de que a decisão não teria observado a aplicação dos princípios que regem o regime de previdência complementar, como a vedação ao enriquecimento sem causa, o equilíbrio atuarial e a necessidade de contribuição prévia para percepção de benefícios. Invoca, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência privada e sustenta a legalidade da revisão administrativa do benefício com efeitos retroativos.

Contudo, razão não assiste à agravante.

Transcreve-se parte do trecho da fundamentação da decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

“I. Da possibilidade de revisão do benefício (efeitos ex nunc)

Neste ponto, a jurisprudência, inclusive a colacionada pelo Apelante em segunda oportunidade, reconhece a possibilidade de a entidade de previdência privada rever o valor de um benefício quando constatado erro de cálculo em sua apuração. Tal medida é um dever da entidade para com a coletividade de participantes, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, evitando o enriquecimento sem causa de um beneficiário em detrimento do fundo comum.

Dessa forma, ficou demonstrado nos documentos acostados pela apelada que a adequação do valor do benefício do Apelante de R$ 1.102,62 para o montante correto de R$ 424,25, a partir da notificação do erro (PJe ID 18274337), é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação ao ato jurídico perfeito, pois este não pode convalidar um erro material que prejudica a higidez do plano previdenciário. A revisão, portanto, é lícita, mas seus efeitos operam-se somente para o futuro (ex nunc).

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SALDAMENTO. REG/REPLAN.
MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL
. LEGALIDADE. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que de forma sucinta, indica os fundamentos jurídicos para reforma do decisum recorrido, em atenção ao princípio da dialeticidade. 2. Inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor
em demanda que envolve entidade fechada de previdência complementar (Súmula
563
do Superior Tribunal de Justiça). 3.
Quando o participante adere, de forma livre e consciente, ao novo plano de benefícios previdenciário, mediante o saldamento do anterior, está aceitando as regras e as condições do contrato. 4. Não há ilegalidade na revisão de benefício, por flagrante equívoco no cálculo, haja vista que entendimento em sentido contrário configuraria violação aos princípios e regras que norteiam o regime jurídico de previdência privada, especialmente quanto ao equilíbrio atuarial, sendo vedada pela lei de regência a concessão de qualquer benefício sem a prévia formação da fonte de custeio, sob pena de lesão aos demais participantes. 5. Constatado erro na base cálculo do benefício, ainda que por culpa exclusiva da entidade previdenciária, não há que se falar em direito adquirido ao valor recebido, porquanto tal inconsistência não se consolida com o transcorrer do tempo, podendo ser corrigido dentro dos ditames legais.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.”. (Acórdão 1156633,
07381799420178070001
, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos.

II. Da impossibilidade de cobrança retroativa e da irrepetibilidade dos valores

No que tange à cobrança do débito de R$ 113.278,80, gerado retroativamente, e aos descontos efetuados no benefício do Apelante para quitá-lo, a solução é diversa.

É pacífico o entendimento nos tribunais de que os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, a título de benefício previdenciário, possuem natureza alimentar e são, portanto, irrepetíveis. No caso dos autos,
é incontroverso que o erro no cálculo partiu exclusivamente da entidade Apelada
, não havendo qualquer indício de que o Apelante tenha concorrido para o equívoco ou agido de má-fé. Ele apenas recebeu os valores que a própria FUNCEF calculou e lhe pagou por anos.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5209139.29.2017.8 .09.0051 COMARCA GOIÂNIA APELANTE FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO ? PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APELADO FRANCISCO OTÁVIO SILVA XAVIER RELATOR DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA . COBRANÇA DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS APÓS DECISÃO JUDICIAL. ERRO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS . IRREPETIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. APARÊNCIA DE LEGALIDADE E DEFINITIVIDADE DO PAGAMENTO . HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Conf . entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça os valores recebidos de boa-fé pelo Beneficiário, quando pagos indevidamente por interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento pela entidade privada de previdenciária complementar, não estão sujeitos à devolução. 2. In casu, a Apelante/A . não conseguiu desconstituir que o Apelado/R. recebeu de boa-fé os valores de benefício previdenciário complementar, assim, tenho que indevida a restituição de valores neste. 3. Conf . § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; daí, em face da sucumbência da Apelante/A., a condenação desta ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”.

(TJ-GO 52091392920178090051, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROPOSTA POR BENEFICIÁRIA EM FACE DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF). DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR EM RAZÃO DE SUPOSTO EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS ELABORADOS PARA A SUA CONCESSÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA E DA RÉ. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. LIDE QUE DEVE SER SOLUCIONADA À LUZ DAS NORMAS ESPECÍFICAS INERENTES À MATÉRIA E COM OBSERVÂNCIA AO DEVER DE LEALDADE, BEM ASSIM AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, APLICÁVEIS AOS CONTRATOS CIVIS EM GERAL. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA QUE APONTE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ELABORADO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE HOUVE ERRO TÉCNICO DE CÁLCULO NO BENEFÍCIO INICIAL, OCASIONANDO PAGAMENTO A MAIS NOS MESES SUBSEQUENTES. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA REVISÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO INDEVIDO QUE DECORREU DE ATO EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEL À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELA BENEFICIÁRIA. IRREPETIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. DEVOLUÇÃO, DE FORMA SIMPLES, QUE SE IMPÕE. ERRO CONSTATADO APÓS LEGÍTIMA REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO INICIAL CONCEDIDO. ENTIDADE QUE DEU PLENA CIÊNCIA DE TODO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO À BENEFICIÁRIA. PARCELAS DESCONTADAS QUE COMPROMETERAM MENOS DE 10% DA RENDA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. DANOS MATERIAIS QUE SERÃO REPARADOS COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE; APELAÇÃO 1: RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO 2: RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”.

(TJ-RJ - APL: 00391318120178190001 202300102739, Relator.: Des(a) . LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)

------------------------------------------------------------------------------

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08319397020208140301 20085232, Relator.: SHERIDA KEILA PACHECO TEIXEIRA BAUER, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Assim, a cobrança do débito pretérito é indevida, e os descontos mensais efetuados no benefício do Apelante para amortizar tal dívida constituem ato ilícito, devendo ser imediatamente cessados. Por consequência, a Apelada deve ser condenada a restituir ao Apelante todos os valores que foram indevidamente descontados sob essa rubrica.”.

A decisão monocrática enfrentou de maneira detida os pontos controvertidos dos autos. Restou reconhecida, inicialmente, a
possibilidade de a FUNCEF revisar o valor do benefício do agravado com efeitos
ex nunc
, ou seja, para o futuro, diante da constatação de erro material na apuração da renda complementar. Tal conclusão está em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido de que
não há direito adquirido ao recebimento de valores indevidos, mesmo que pagos por longo período
, desde que a correção não implique retroatividade.

No entanto, a controvérsia principal reside na
cobrança retroativa dos valores supostamente pagos a maior
e nos
descontos realizados no benefício do agravado
, no valor total de R$ 113.278,80. Neste ponto, a decisão monocrática aplicou entendimento pacífico no sentido de que
valores de natureza alimentar pagos de boa-fé não são passíveis de restituição
, principalmente quando não há comprovação de má-fé do beneficiário. A jurisprudência dos tribunais superiores tem reafirmado o caráter irrepetível dessas verbas, justamente em razão de sua essencialidade para a subsistência e da aparência de legalidade que revestia os pagamentos.

A agravante não logrou êxito em demonstrar que o agravado agiu com dolo ou que tenha contribuído para o equívoco, limitando-se a argumentar sobre a necessidade de equilíbrio atuarial do plano. Ora, esse equilíbrio deve ser buscado sem prejuízo de garantias fundamentais do beneficiário, sobretudo quando a falha partiu exclusivamente da própria entidade previdenciária.

No tocante à
indenização por danos morais
, igualmente merece ser mantida. O desconto indevido de verba de natureza alimentar, sem decisão judicial e sem observância do contraditório,
configura conduta ilícita
, especialmente diante da falha administrativa da agravante, que reduziu substancialmente a fonte de renda do agravado. A indenização foi fixada em patamar módico, de R$ 3.000,00, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se trata, pois, de enriquecimento sem causa, mas de preservação de valores fundamentais do direito civil e previdenciário, notadamente a
boa-fé objetiva
, a
função social dos contratos
e a
dignidade da pessoa humana
, que se veem ameaçadas quando uma entidade de previdência privada tenta transferir o ônus de sua própria falha ao segurado, de maneira unilateral.

Por fim, também não procede a alegação de inaplicabilidade do CDC como fundamento de reforma da decisão, uma vez que
a decisão recorrida não se baseou em normas consumeristas
, mas sim em princípios gerais de direito e jurisprudência consolidada sobre a matéria. Portanto, não há vício a ser sanado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/11/2025